Tribunal: TJMT
Processo: 1011053-17.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL n. 1011053-17.2019.8.11.0000
RECORRENTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
RECORRIDOS: RAFAEL SANTOS ANJOS E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, com fundamento no art. 105, inciso III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado, ID n. 20088475 :
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL. SEGURO. SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS A VIGÊNCIA DO CDC. CONTRATOS FORAM FIRMADOS APÓS DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO CDC. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1- O contrato firmado entre as partes trata de relação securitária habitacional, sendo basicamente um contrato de adesão, razão pela qual, enquadra-se o agravante no conceito de prestador de serviços e os agravados como consumidores, tornando-se perfeitamente aplicável à hipótese o Código de defesa do consumidor. 2. “Na esteira de precedentes deste Tribunal, há relação de consumo entre o agente financeiro do Sistema Financeiro Habitacional, que concede empréstimo para aquisição de casa própria, e o mutuário, razão pela qual se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados após o início da vigência do referido diploma legal. [...] (AgRg no AREsp 388.861/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 29/10/2013)” 3- Na espécie, o Agravante não comprovou que os contratos foram firmados anteriormente do Código de Defesa do Consumidor razão pela qual, a inversão do ônus da prova nos termos do CDC deve ser mantida. 4. Decisão mantida. 5. Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento n. 1011053-17.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Julgado em 15/10/2019)”
Opostos Embargos de Declaração, restaram desprovidos, ID n. 32604480.
A Seguradora Recorrente alega violação aos artigos 489, §1o e 1.022, II do CPC, ao argumento de que o acórdão foi omisso quanto a existência da documentação CADMUT’S, que corrobora a tese de que a contratação do seguro se deu anterior a vigência do CDC, logo não sendo devida sua aplicação.
Assevera ainda violação ao art. 1.026, §2o do CPC, uma vez que deve ser afastada a multa aplicada, pois os Embargos de Declaração não foram protelatórios.
O Recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de Ids n. 36207963 e 36255481.
Os Recorridos apresentaram contrarrazões, ID n. 38359990.
É o relatório.
Decido.
Da aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão sem omissão, não infringência aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II do CPC
Em que pese a Recorrente alegar omissão e ofensa aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II do CPC, sustentando que o acórdão foi omisso quanto a existência da documentação CADMUT’S, que corrobora a tese de que a contratação do seguro se deu anterior a vigência do CDC, suas insurgências não merecem prosperar.
Analisando detidamente os autos, é possível verificar que no acórdão a Câmara Julgadora manifestou-se expressamente em relação aos aludidos assuntos, como se observa da transcrição abaixo:
“A parte Embargante argumenta que o acórdão é omisso, pois não observou que “foram juntados em sede de contestação os CADMUTs dos autores Dulce Helena da Silva Andrade, Sadi de Oliveira Soares e Rafael Santos Anjos (em nome de Agilio Gardin), os quais demonstram que seus contratos foram firmados em data anterior à entrada de vigência do Código de Defesa do Consumidor [...]” (Id. 21511999, pág. 2)
Malgrado os argumentos do Embargante inexiste a omissão apontada, isto porque o acórdão se pronunciou no sentido de inexistirem os contratos de financiamentos, confira-se:
“[...]Por sua vez, não consta dos autos o contrato de financiamento dos Agravados Sadi de Oliveira Soares e Rafael Santos Anjos ou ainda o boleto referente ao pagamento de pelo menos uma parcela para o fim de aferir o mês e ano em que os respectivos contratos teriam sido celebrados, de forma que a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de provar o alegado, motivo pelo qual a decisão agravada deve prevalecer em relação a estes agravados também. ” (Id. 11992966)
Isto porque, os CADMUTs não são aptos a provar a contratação de financiamento imobiliário, mormente porque trata-se de cópia de tela sistêmica, documento unilateral no qual não há sequer a assinatura da parte adversa..” ID n. 30224992
Diante desse quadro, não há evidências de omissão no sufragado acórdão, passível da aplicação dos arts. 489, §1o e 1.022, II, do CPC, tendo em vista que o aresto manifestou-se especificamente quanto ao assunto alegado, fato que obsta a admissão do recurso neste ponto.
Violação ao artigo 1.026, §2o do CPC. Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7/STJ.
Ao apontar a violação ao artigo 1.026, §2o do CPC, a Recorrente sustenta a necessidade de afastar a multa aplicada, nos Embargos de Declaração, tendo em vista que não foram protelatórios.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai óbice da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 1. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO LEGAL. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.2. DEVER DE INFORMAÇÃO. SEGURADORA. PRECEDENTES. 2. MULTA APLICADA NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Modificar o entendimento do Tribunal local, quanto ao cumprimento do dever de informação, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 1.2. O entendimento da Corte local sobre o dever da seguradora informar ao segurado consumidor sobre cláusula restritiva está em conformidade com a jurisprudência do STJ no sentido de que "a seguradora deve sempre esclarecer previamente o consumidor e o estipulante (seguro em grupo) sobre os produtos que oferece e existem no mercado, prestando informações claras a respeito do tipo de cobertura contratada e as suas consequências, de modo a não induzi-los em erro" (AgInt no REsp 1.644.779/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 08/08/2017, DJe 25/08/2017). 2. No tocante à alegada violação do art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973, verifica-se que o Tribunal estadual analisou toda a matéria levada a julgamento, entendendo serem os embargos meramente protelatórios, daí por que correta a imposição da multa prevista no mencionado dispositivo legal. De mais a mais, caracterizado o evidente intuito protelatório, a apreciação dos argumentos da recorrente exigiria o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice do enunciado n. 7 da Súmula desta Casa. Precedentes. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1839621/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá/MT, 25 de março de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV